Tribunal: TJDFT
Processo: 0747141-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano De Saúde. Tratamento Com Imunoglobulina Humana Intravenosa. Obscuridade. Omissão. Erro Material. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e obscuridade do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e manteve a condenação da operadora à autorização e custeio do tratamento com imunoglobulina humana intravenosa para paciente diagnosticada com imunodeficiência primária.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade no acórdão quanto à referência a relatório médico supostamente inexistente nos autos; (ii) examinar se houve omissão quanto à comprovação científica do tratamento e à menção a diretrizes médicas estrangeiras; e (iii) analisar eventual omissão quanto à observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265 para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. A referência equivocada ao número de identificação do relatório médico constitui mero erro material, sendo possível identificar nos autos o documento efetivamente considerado no julgamento, sem prejuízo à compreensão da fundamentação adotada.
5. O acórdão embargado consignou expressamente que o tratamento indicado possui respaldo no relatório médico, nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT), em diretrizes internacionais da ESID e da AAAAI, bem como em estudos científicos juntados aos autos que analisam a eficácia da imunoglobulina intravenosa no tratamento de imunodeficiências primárias.
6. A exigência de tradução juramentada de artigos científicos estrangeiros importa em formalismo excessivo quando os documentos foram apresentados já traduzidos.
7. Inexiste omissão quanto aos parâmetros jurisprudenciais e legais aplicáveis, pois o acórdão examinou a controvérsia à luz do art. 10, §13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, reconhecendo a possibilidade de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS quando comprovada sua eficácia científica e a necessidade clínica do tratamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta as questões relevantes da controvérsia, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13; Lei n. 14.454/2022.